Tribunal: TCU
Processo: 018.048/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Indícios de irregularidades nos procedimentos licitatórios e contratos firmados com as empresas Arcadis Logos S/A., Concremat Engenharia e Tecnologia S/A. e Ductor Implantação de Projetos S/A. no âmbito do empreendimento Angra III.

Inteiro teor:
Acórdão 3552/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta representação encaminhada pela então Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações) acerca de indícios de irregularidades em procedimentos licitatórios e contratos relacionados à supervisão, fiscalização, gerenciamento e engenharia de proprietário, no âmbito da execução das obras da Usina Termonuclear de Angra 3, em que se examina o cumprimento das medidas determinadas no subitem 9.5 do Acórdão 10307/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 54), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 10307/2023-TCU-Primeira Câmara ; informar o conteúdo desta deliberação à Eletrobras Termonuclear S.A.; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.048/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Eletrobras Termonuclear S.A.. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marco Aurélio Dias Aquino (118.475/OAB-RJ), André Ribeiro Mignani e outros, representando a Eletrobras Termonuclear S.A.; José Oswaldo Aranha (117.684/OAB-RJ), representando Ronaldo Lima Santos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.